Tribunal: TJMT
Processo: 0016279-04.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016279-04.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ROGERIO LUIZ GALLO - CPF: 531.308.471-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH - CNPJ: 26.802.280/0001-45 (APELANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH - CNPJ: 26.802.280/0001-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – PADRÃO GEOMÉTRICO MÍNIMO – 50 METROS - IMPLANTAÇÃO DA CAIXA VIARIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE– INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS DEVIDA - AVALIAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
-– APELOS DESPROVIDOS.

Conquanto não se desconheça o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação, sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária.

Deve ser reconhecido o dever de indenizar as benfeitorias existentes em ocupação irregular em faixa de domínio público, uma vez assumida essa obrigação pelo Estado de Mato Grosso, pois
avaliou e homologou o Laudo Técnico que estabeleceu o valor a ser pago a título de benfeitoria, ainda que irregular, e depositou em Juízo o valor referente à avaliação.

Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto sucessivamente por CONDOMÍNIO EDF. QUEEN ELIZABETH, MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 16279-04.2013.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a reintegração de posse ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá, da faixa de domínio localizada na
Avenida Historiador Rubens de Mendonça n° 2.391, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá — MT, que constitui prolongamento daquela avenida.

O
Condomínio Edf. Queen Elizabeth,
nas razões recursais [Id 4465636], sustenta a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação porque não fora explicitado o motivo pelo qual se considerou a área objeto do pedido reintegratório, como bem público.

Assenta que a alegada faixa de domínio esbulhada, não alcança o imóvel da apelante, porque o Decreto n. 33 de 30.04.71, que instituiu a limitação administrativa, previa que a faixa se estenderia às proximidades do Hospital de Tuberculosos, atual Hospital Júlio Muller, que está localizado antes do edifício, ora recorrente.

Alega que os argumentos constantes da defesa deveriam ser obrigatoriamente tratados na sentença, ainda que para rejeitá-los, de modo que o
decisum
recorrido não observou o art. 489 do CPC/15.

Alega que o juízo
a quo
presumiu a validade do laudo técnico, sem oportunizar ao recorrente a imprescindível prova técnica requerida, até mesmo com parecer favorável do Ministério Público, cerceando-lhe o direito de defesa, e por isso, a sentença deve ser declarada nula.

No mérito, afirma que a faixa de domínio público não alcança a frente do imóvel de propriedade da recorrente, cuja ocupação é antiga e dentro do título de domínio, e por se tratar de área pública, já desqualifica o pedido de reintegração de posse.

Reclama a indenização pelas benfeitorias erguidas de boa-fé, requerendo a condenação dos autores ao pagamento de uma justa indenização pelas edificações erigidas.

Requer, assim, a reforma da sentença.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cuiabá,
apelam requerendo a reforma da sentença em relação à indenização pelas benfeitorias. Alega que a área ocupada é bem de domínio público, cuja ocupação irregular caracteriza mera detenção, e pela natureza precária não gera direito à indenização pelas benfeitorias [ID n. 4465640 e 4465644].

Contrarrazões coligidas pelo Estado e pelo Município de Cuiabá no ID n. 4465641 e 4465641, ambos pelo desprovimento do apelo da demandada.

Contrarrazões da requerida no ID n. 4465647.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer redigido pelo Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, pelo provimento do recurso do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, e pelo desprovimento do apelo aviado pelo Condomínio Edifício Queen Elizabeth.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

[PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA ]

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem de ação de reintegração de posse proposta pelo Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, objetivando o retorno ao domínio público da área

consubstanciada na faixa de domínio localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 2.391, Bairro Bosque da Saúde, nesta capital, que constituiria

prolongamento da citada avenida.

O pedido foi julgado parcialmente procedente para o fim de determinar a reintegração do bem à posse do Estado e do Município, bem como confirmou a liminar que determinou o depósito prévio, a título de caução a fim de reparação de eventual indenização.

O
Condomínio Edifício Queen Elizabeth
requer a nulidade da sentença, sob o fundamento da ocorrência de carência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa, por ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Segundo advoga, a alegada faixa de domínio público, não alcança o imóvel da apelante, porque o Decreto n. 33 de 30.04.71, que instituiu a afetação, previa que a faixa se estenderia às proximidades do Hospital de Tuberculosos, atual Hospital Júlio Muller, que está localizado antes do edifício, ora recorrente.

Dessarte, o Decreto n. 1.676, de 08/10/1973 (id. 4465604) declarou que a implantação da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, prolongamento da Avenida Tenente Coronel Duarte,
até atingir
o Centro Político Administrativo, seria de utilidade pública e foi projetada com a previsão de uma faixa de domínio público de 50 (cinquenta) metros, visto que é Padrão Geométrico Mínimo (PGM) estabelecido para a implantação da caixa viária da referida via, a qual é destinada ao uso comum do povo, nos termos do art.

99, I do CC/2002 .

Nos termos do sobredito decreto [art. 1o, ‘a’], a faixa de domínio de 50 metros de largura seguiria a partir do Tanque do Baú, até atingir o limite referido no Decreto 33 de 30.04
.71 - ato normativo que

estabeleceu que região do Jardim Aclimatação era de interesse público e que serviria para instalação do Centro Político Administrativo – nas proximidades do Hospital de Tuberculosos (atual Hospital Julio Muller).

Assim é que a normativa é clara ao estabelecer como faixa de domínio todo o prolongamento a partir do Tanque do Baú, até a região aonde seria instalado o Centro Político Administrativo de Cuiabá, que como se sabe, inicia-se nas proximidades do Tribunal Regional do Trabalho, localizado geograficamente muito após a edificação da apelante.

Logo, a hipótese dispensa prova pericial, trata-se de questão de direito, e de interpretação da norma que declarou a área
non edificandi
como de utilidade pública.

Portanto, está suficientemente demonstrado que a lide versa sobre área pública, sendo desnecessária a produção de qualquer outro meio de prova.

Assim não há que se falar em ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

Por tais fundamentos
rejeito
a preliminar.

V O T O

[MÉRITO
]

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara

No mérito, o Condomínio recorrente assevera que desde a aquisição dos terrenos e construção do edifício vertical, já ocupava o espaço físico delimitado na planta

e que não houve avanço

sobre faixa de domínio público, porque os 50 (cinquenta) metros constantes do Decreto 1676/1973, prosseguiam somente até o atual Hospital Júlio Muller.

No entanto, como já demonstrado alhures, a faixa de domínio se estendeu até atingir o Centro Político Administrativo, que à sabença cuja extensão ultrapassa os limites onde está localizado o edifício requerido.

Assim é que
está cabalmente demonstrada a natureza da faixa de domínio, o que sublinha o acerto da decisão em promover a reintegração de sua posse em favor do Estado de Mato Grosso.

Noutro norte, quanto ao pleito subsidiário pelo pagamento de justa indenização pelas benfeitorias necessárias realizadas, pedido essencialmente oposto aos pleitos recursais do Estado de Mato Grosso e do Município, embora não se desconheça que em se tratando de ocupação de bem público, não há

direito à indenização ainda que pelas benfeitorias úteis e necessárias, por caracterizar-se o instituto da detenção pelo particular, o fato é que a ocupação se deu de boa-fé por longa data, sem que a administração pública fiscalizasse ou reivindicasse a área.

Demais a mais, o ente estatal previu a indenização pelas eventuais benfeitorias existentes na área, mesmo em caso de ocupação irregular, uma vez que avaliou o imóvel mediante o Laudo Técnico, juntado no ID n. 4465603, que estabeleceu o valor a ser pago a título de benfeitoria construída, homologou o valor apurado e caucionou a importância em juízo.

Assim dispôs a Homologação do Laudo n. 51/2013, assinado pelo Presidente da Comissão Multidisciplinar de Avaliação Técnica e Homologação dos Processos de Desapropriação,
in liltteris
:

“ O objetivo é a determinação do valor de mercado para desapropriação e/ou indenização total/parcial do imóvel de propriedade presumida de Condomínio Edifício Queen Elizabeth, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 2391, Bairro Bosque da Saúde. (...) Logo, esta comissão HOMOLOGA o laudo apresentado, de conformidade do imóvel e benfeitorias nele contido (...)” (Id n. 4465604).

Logo, reputo que a indenização é devida.

Em casos análogos assim decidiu este Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO OCUPADA IRREGULARMENTE POR PARTICULAR – AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO PARCIAL – MINORAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PARA O RESSARCIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Deve ser reconhecido o dever de indenizar as benfeitorias existentes em ocupação irregular em faixa de domínio público, uma vez assumida essa obrigação no Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte/DNIT.(N.U 0009409-74.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO OCUPADA IRREGULARMENTE POR PARTICULAR– AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -– RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o prolongamento da ocupação de imóvel público, por particular, não gere direito de propriedade, ou mesmo de manutenção na posse , não se pode desprezar a realidade demonstrada no caso concreto, em que o Poder Público previu a indenização pelas eventuais benfeitorias existentes na área objeto da lide, uma vez que avaliou e homologou o Laudo Técnico que estabeleceu o valor a ser pago a título de benfeitoria construída no imóvel, e depositou em Juízo o valor referente à avaliação.

A questão, a toda evidência, se enquadra na vedação ao
venire contra factum proprium
que proíbe o comportamento contraditório das partes na realização da sequência de atos procedimentais que compõem a cadeia processual. (N.U 0012102-
17.2013.8.11.0002, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2016, Publicado no DJE 07/04/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR– AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO PARA INDENIZAÇÃO – NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO.

1. A ocupação de bem público por terceiro é sempre precária, caracterizando mera detenção, sendo certo que os atos de permissão ou tolerância não induzem posse.

2. Todavia, no caso,
o Poder Público previu a indenização pelas eventuais benfeitorias existentes na área objeto da lide, tanto que avaliou o imóvel mediante o Laudo Técnico, estabelecendo o valor a ser pago a título de benfeitoria construída. Posteriormente, além de homologar o referido Laudo Técnico, depositou em juízo o valor referente à avaliação.

3. Como se vê, a questão, a toda evidência, se enquadra na vedação ao
venire contra factum proprium
que proíbe o comportamento contraditório das partes na realização da sequência de atos procedimentais que compõe a cadeia processual. (Ap 70205/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/09/2015, publicado no DJE 29/09/2015 - Grifei).

Desta feita, não prospera a irresignação do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, pois, como dito, a toda evidência, a situação se amolda à proibição do comportamento contraditório.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, e no mérito, NEGO PROVIMENTO aos apelos, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020